Tribunal: STF
Processo: ADI 7308
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 133, VII, ALÍNEA “A”, E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO PIAUÍ (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIO ALHEIO AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO DE BRASILEIROS ENTRE SI.INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O artigo 127 da Constituição de 1988 lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    2. Em razão da relevância de suas funções, o artigo 129, § 4º, da Constituição da República, determina a aplicação ao Ministério Público, no que couber, das normas sobre o estatuto jurídico da magistratura, o que abrange as regras para a promoção e remoção de seus membros. Essas regras devem observar, nos termos do artigo 93, os critérios da antiguidade e merecimento, alternadamente. 



    3. Os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinadas pelas normas gerais advindas da Lei Orgânica nacional, além de lei própria, que prevê as normas específicas e organiza os órgãos de assistência jurídica em âmbito estadual (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF). Um ente não pode fazer incursão na competência do outro, sob pena de inconstitucionalidade.



    4. A Constituição da República prevê um condomínio legislativo quanto ao regime jurídico da carreira do Ministério Público. Por isso, a lei que define as normas gerais, de competência da União, deve consistir em uma moldura legislativa aplicável aos Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados. A lei estadual, por sua vez, deve suplementá-las, preenchendo eventuais lacunas da lei federal e adaptando-a às peculiaridades locais. 



    5. A Lei Complementar Estadual n. 12 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí) incorre em vício formal de inconstitucionalidade, por prever critério de desempate para a promoção por antiguidade que não encontra respaldo na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Precedentes.



    6. O critério para desempate na promoção funcional e remoção voluntária, previsto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, relacionado ao maior tempo de serviço público estadual é estranho ao desempenho da função institucional, razão pela qual é inválido. 



    7. Privilegiar na carreira aquele que possui maior tempo no serviço pública estadual viola o princípio da isonomia, diferenciando membros da carreira pelo simples fato de terem desempenhado serviço público para determinado ente federativo. Além disso, a diferenciação em razão do ente federativo para o qual se prestou serviços ofende a vedação de criação de distinções entre brasileiros, prevista no artigo 19, inciso III, da Constituição.



    8. Em virtude de adotar critério exógeno à carreira, adotado sem a adequada correlação com o tratamento diferenciado, a Lei Complementar Estadual n. 12/1993 é materialmente inconstitucional, por ofensa à igualdade, prevista no artigo 5º, caput, da Constituição.  Além disso, a diferenciação em razão do ente federativo para o qual se prestou serviços ofende a vedação de criação de distinções entre brasileiros, prevista no artigo 19, inciso III, da Constituição. Precedentes.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 133, VII, “a” e § 1º, da Lei Complementar n. 12, de 18 de dezembro de 1993, do Estado do Piauí, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do presente julgamento.